Tribunal: STF
Processo: Rcl 40021
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Observo que a reclamante reitera questão contida nos autos da Reclamação 40.020, de minha relatoria. Destaco, ainda, que as petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico.
    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 19.836/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.3.2016; entre outros.
    Desse modo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente